Tribunal: TJMT
Processo: 0001659-10.2014.8.11.0022
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001659-10.2014.8.11.0022
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JAIME DOS SANTOS - CPF: 025.974.628-20 (AGRAVADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – RECONHECIMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE LEVARAM A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA DO CLIENTE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO AOS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO CLIENTE EM RAZÃO DE FRAUDES PERPETRADAS POR TERCEIROS – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA- AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSAM MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo novos elementos que possam levar a alteração da decisão agravada que se encontra bem fundamentada nas provas colhidas nos autos, impõe-se o desprovimento do agravo interno.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREIT PRIVADO

AGRAVO INTERNO 0001659-10-2014

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: JAIME DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
proposto pelo
Banco do Brasil S/A
, em face da decisão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante mantendo a sentença que reconheceu a comprovação da fraude na contratação decorrente de falha na prestação de serviços pela Instituição financeira.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que o
Agravado ajuizou ação indenizatória, requerendo a restituição de valores, declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sob o argumento de que foram realizadas diversas transações indevidas em sua conta corrente, inclusive, compras com o cartão de crédito.

Requereu, ainda, emissão de nova fatura com vencimento prorrogado para que possa cumprir com as obrigações que de fato contraiu, além de danos morais em R$ 28.960,00 (vinte e oito mil novecentos e sessenta reais), sobrevindo a sentença que reconheceu ocorrência de fraude e condenou o Agravante ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, sendo confirmada em sede de Apelação.

Alega que ficou comprovado que a parte autora não adotou os cuidados necessários, tendo em vista que as transações questionadas foram realizadas por alguém de posse do cartão do Agravado, argumentando, ainda, que o Agravado não requereu abertura de procedimento para apurar os fatos, não podendo o Banco ser responsabilizado pela desídia do autor que não adotou cuidados com seus documentos fornecendo senha a terceiro permitindo que terceiros acessassem sua conta.

Afirma a inexistência de conduta ilícita do Banco e ausência de danos morais indenizáveis, afirmando que os prejuízos foram causados exclusivamente pela conduta da parte autora.

Alega que o valor da indenização é elevado, pretendendo a sua redução, como também da condenação em sucumbência, aduzindo que não atende a razoabilidade. Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, dando-se provimento ao recurso de Apelação Cível.

Nas contrarrazões o Agravado alega que o recurso é desprovido de fundamentos, não tendo o recorrente

apresentado os motivos pelos quais a decisão merece ser reformada, apenas repetindo todos os argumentos anteriores. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de maio de 2023

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023